Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-49.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005040-49.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE TARGON - CPF: 015.565.689-91 (EMBARGADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), DEVARCI TARGON - CPF: 285.062.439-04 (EMBARGADO), MARIA ROSA TARGON DA SILVA - CPF: 255.892.588-12 (EMBARGADO), LUIZ TARGAO - CPF: 285.063.919-20 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – CADERNETA DE POUPANÇA – DEPÓSITOS ANTIGOS REALIZADOS NA DÉCADA DE 1960 – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 2.313/54 – RELAÇÃO JURÍDICA DE DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005040-49.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADOS: JOSÉ TARGON e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 370020865) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição financeira requerida à restituição dos valores depositados em cadernetas de poupança, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPC, afastando-se a incidência dos denominados expurgos inflacionários, tudo nos termos da fundamentação, reconhecendo, ainda, a imprescritibilidade da pretensão deduzida pelos autores e invertendo o ônus da prova com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a tese de prescrição da pretensão autoral, argumentando que a demanda estaria sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações relativas a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

Afirma que a matéria foi expressamente deduzida nas razões de apelação, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp nº 1.107.201/DF, razão pela qual entende necessária manifestação específica acerca da incidência da prescrição ao caso concreto.

Defende, ainda, que os depósitos discutidos nos autos remontam ao ano de 1964 e que a ação somente foi ajuizada em 2022, circunstância que, a seu ver, evidenciaria o transcurso do prazo prescricional.

Aduz, também, que o acórdão não enfrentou a alegação de insuficiência do conjunto probatório produzido pela parte autora, especialmente quanto à aptidão dos documentos manuscritos apresentados para demonstrar a efetiva existência dos depósitos reclamados.

Sustenta que os referidos documentos não conteriam elementos capazes de comprovar a titularidade das contas, sua movimentação ou a existência das diferenças postuladas, insistindo na tese de que incumbia aos autores a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

A par desses argumentos, pugna
“[...] Em razão do exposto, o embargante espera o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra, para que: (1) sanear a omissão quanto inegável a ocorrência da prescrição deduzida na petição inicial, omissão esta que carece de suprimento, que se pretende mediante a oposição destes aclaratórios. (2) sejam concedidos excepcionais efeitos infringentes na hipótese, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 373120383, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – CADERNETA DE POUPANÇA – DEPÓSITOS ANTIGOS REALIZADOS NA DÉCADA DE 1960 – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 2.313/54 – RELAÇÃO JURÍDICA DE DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS MANUSCRITOS DA ÉPOCA – VALIDADE E VEROSSIMILHANÇA – SUCESSÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCESSORA – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS REGISTROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – AFASTAMENTO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão voltada à restituição de depósitos populares mantidos em instituição financeira não se submete à prescrição, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 2.313/54, sobretudo quando ausente comprovação de restituição dos valores ao depositante ou de transferência ao Tesouro Nacional na forma legalmente prevista.

A relação estabelecida entre correntista e instituição financeira possui natureza de contrato de depósito, fundado na confiança e no dever de guarda da quantia depositada, incumbindo ao banco demonstrar a regular quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Os documentos manuscritos produzidos na década de 1960 possuem aptidão probatória quando apresentam elementos mínimos de identificação e verossimilhança, não sendo possível afastar sua validade apenas em razão da forma de elaboração compatível com a realidade documental da época.

A ausência de localização de registros internos pela instituição financeira sucessora não afasta sua responsabilidade pela guarda e restituição dos valores depositados, sobretudo quando inexistente prova de levantamento, quitação ou extinção da obrigação.

Na atualização dos valores depositados, mostra-se adequada a incidência do IPC como índice de correção monetária, em consonância com a Súmula nº 179 do STJ, afastando-se os denominados expurgos inflacionários.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de prescrição da pretensão autoral, sustentando a incidência do prazo prescricional vintenário aplicável às ações envolvendo caderneta de poupança, bem como teria deixado de analisar a alegada insuficiência dos documentos apresentados pelos autores para comprovação da titularidade das contas e da efetiva existência dos depósitos cuja restituição foi postulada, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem.

Inicialmente, no tocante à
prejudicial de prescrição
suscitada pela instituição financeira apelante, verifica-se que a tese recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a controvérsia estabelecida nos autos não versa propriamente sobre revisão de critérios de remuneração de caderneta de poupança ou cobrança de expurgos inflacionários em sentido estrito, hipótese em que a jurisprudência consolidou entendimento acerca da incidência de prazo prescricional específico. Na realidade, a pretensão deduzida pelos autores decorre da existência de depósitos judiciais antigos cuja restituição não foi comprovadamente efetivada pela instituição financeira depositária ou por sua sucessora.

Nesse contexto, a relação jurídica havida entre as partes possui natureza de contrato de depósito, instituto jurídico historicamente fundado na confiança e na obrigação de guarda e restituição da coisa depositada.

Sob a égide do Código Civil de 1916, vigente à época dos depósitos discutidos nos autos, havia expressa previsão legal acerca da suspensão da prescrição em favor do depositante [...]

[...]

A norma acima evidenciava, de maneira inequívoca, a intenção do legislador de impedir que o simples decurso do tempo fosse utilizado em benefício do depositário que permanece na posse da coisa ou do numerário confiado pelo depositante.

Embora o Código Civil de 2002 não tenha reproduzido literalmente referido dispositivo, a orientação jurídica permaneceu substancialmente preservada, haja vista que a obrigação do depositário somente se torna exigível após a recusa de restituição da quantia depositada, aplicando-se, portanto, a regra prevista no artigo 199, inciso II, do Código Civil [...]

[...]

Portanto, tratando-se de depósitos populares e inexistindo comprovação de restituição dos valores ou de transferência ao Tesouro Nacional na forma legalmente prevista, não há falar em fluência de prazo prescricional em favor da instituição financeira.

[...]

Ademais, a instituição apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar fato extintivo da obrigação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente comprovação inequívoca de quitação, restituição ou extinção regular da obrigação de depósito,
rejeito
a preliminar arguida pela instituição bancária apelante.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.”

(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (Destaquei)

Desse modo, não se verifica a alegada omissão.

A matéria relativa à prescrição da pretensão e à suficiência dos documentos que instruem a demanda foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou a natureza jurídica da relação controvertida, os fundamentos invocados pela instituição financeira e o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela imprescritibilidade da pretensão e pela aptidão dos documentos apresentados para demonstrar a existência dos depósitos reclamados.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, a reapreciação de teses já examinadas e decididas, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026